Tribunal: TJDFT
Processo: 0001339-74.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório demonstra, inequivocamente, a prática do crime de lesão corporal contra a ex-companheira, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Impõe-se a manutenção da pena já fixada no mínimo legal.
3. Negado provimento ao recurso.